Tribunal: TJSP
Processo: 2031705-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Exceção de pré-executividade suscitada por um dos herdeiros do coexecutado, falecido em meados de 2012. Impugnação da habilitação encetada de ofício pelo Juízo a quo. Tema prejudicado. Exequente que promoveu habilitação de todos os herdeiros, manifestando a vontade de prosseguir com a execução, nos limites da herança. Suspensão do leilão eletrônico

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Exceção de pré-executividade suscitada por um dos herdeiros do coexecutado, falecido em meados de 2012. Impugnação da habilitação encetada de ofício pelo Juízo a quo. Tema prejudicado. Exequente que promoveu habilitação de todos os herdeiros, manifestando a vontade de prosseguir com a execução, nos limites da herança. Suspensão do leilão eletrônico de bem imóvel. Pedido igualmente prejudicado. Juízo a quo sobrestou a execução para promover a regularização do polo passivo, o que vai ao encontro do interesse expressado pelo recorrente. Invalidação dos atos processuais posteriores ao falecimento do coexecutado. Descabimento. Ausência de prejuízo. Imóvel penhorado enquanto o de cujus era vivo. Inocorrência de atos expropriatórios ou irreversíveis posteriores ao óbito. Aplicação do art. 282, caput e §1o, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031705-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante JOÃO
COLATRELLI JUNIOR, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031705-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2031705-84.2020.8.26.0000
Agravante: João Colatrelli Junior
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Icamal Indústria de Conservas Alimentícias Monte Alto Ltda
Comarca: Monte Alto
Voto n. 9374
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Exceção de
pré-executividade suscitada por um dos herdeiros do
coexecutado, falecido em meados de 2012. Impugnação da
habilitação encetada de ofício pelo Juízo a quo. Tema
prejudicado. Exequente que promoveu habilitação de todos os
herdeiros, manifestando a vontade de prosseguir com a
execução, nos limites da herança. Suspensão do leilão
eletrônico de bem imóvel. Pedido igualmente prejudicado.
Juízo a quo sobrestou a execução para promover a
regularização do polo passivo, o que vai ao encontro do
interesse expressado pelo recorrente. Invalidação dos atos
processuais posteriores ao falecimento do coexecutado.
Descabimento. Ausência de prejuízo. Imóvel penhorado
enquanto o de cujus era vivo. Inocorrência de atos
expropriatórios ou irreversíveis posteriores ao óbito. Aplicação
do art. 282, caput e §1o, do CPC. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso conhecido em
parte e, nessa extensão, desprovido.
Trata-se, na origem, de fase de cumprimento de sentença proposta
por BANCO DO BRASIL S.A. em face de ICAMAL INDÚSTRIA DE CONSERVAS
ALIMENTÍCIAS MONTE ALTO LTDA e JOÃO COLATRELLI.
Sobreveio a r. decisão copiada às fls. 933/934 que, ante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031705-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
falecimento do executado João Colatrelli, determinou a inclusão do seu filho, João
Colatrelli Junior, no polo passivo da demanda.
Irresignado, recorre João Colatrelli Junior, alegando, em síntese, que,
após o falecimento do genitor, a execução prosseguiu sem habilitação dos herdeiros e,
consequentemente, intimação do leilão em curso, o que impõe o reconhecimento da
nulidade. Aduz que almejou somente a invalidação dos atos processuais, razão pela
qual não poderia o Juízo a quo, de ofício, incluí-lo no polo passivo da execução.
Requer a reforma da r. decisão a fim de que sejam anulados os atos
processuais posteriores ao falecimento de João Colatrelli. Pleiteia, ainda, a
condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.
O recurso foi processado às fls. 961/962 com efeito suspensivo.
Contrarrazões às fls. 966/972.
É o relatório.
Banco do Brasil S/A move etapa de cumprimento de sentença,
visando à satisfação de crédito no valor histórico de R$ 73.107,53.
Houve penhora de quatro imóveis (n. 14.940, n. 10.868, n. 10.867 e
n. 10.274). O coexecutado João Colatrelli subscreveu os termos respectivos e foi
nomeado depositário (fl. 212).
No entanto, às vésperas do praceamento do bem de matrícula n.
14.940, a serventia certificou o falecimento do depositário (fl. 608), ocorrido em
25.06.2012.
Banco do Brasil demonstrou ter instaurado inventário (fl. 623),
repercutindo na suspensão da execução em janeiro de 2013 (fl. 624).
Referido processo, porém, foi extinto em 05.02.2016, sem
formalização da partilha, porquanto os interessados, isto é, os credores e os
sucessores de João Colatrelli, não tomaram as providências para impulso do feito (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031705-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
722).
Novamente
na
execução,
houve
tentativa
malsucedida de
praceamento do imóvel de matrícula n. 10.867 (fl. 745).
Posteriormente, em junho de 2018, Banco do Brasil requereu a
alienação do imóvel de matrícula n. 14.960 (fl. 777).
Procedeu-se à reavaliação, conforme termo de fl. 788, seguida da
publicação de editais de leilão eletrônico. O primeiro leilão resultou negativo (fl. 853).
Às vésperas do segundo, compareceu voluntariamente o herdeiro,
ora agravante, João Colatrelli Júnior, suscitando exceção de pré-executividade.
Alegou vício processual, porque ainda não habilitado o espólio de seu
genitor João Colatrelli, e pediu a suspensão do leilão.
O douto Juízo a quo constatou que as hastas públicas instauradas se
mostraram infrutíferas. Anotou, diversamente do afirmado pelo excipiente, que não
somente se realizou a avaliação, como a reavaliação.
No mesmo ato, deparou-se com a necessidade de regularização do
polo passivo, determinando a inclusão do excipiente e a provocação do exequente
para que habilitasse os demais herdeiros.
Ato contínuo, Banco do Brasil juntou certidão de óbito de João
Colatrelli e informou nome e qualificação dos demais sucessores, requerendo a
habilitação (fls. 947/952). Paralelamente, João Colatrelli Júnior opôs embargos de
declaração, salientando a impossibilidade de ser alçado ao feito de ofício (fls.
939/945).
A ilustre magistrada rejeitou os embargos de declaração e deferiu a
inserção dos demais no polo passivo, ordenando a citação (fls. 953/954).
Inconformado, o excipiente agrava.
Sem razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031705-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A impugnação do capítulo decisório em que o Juízo unipessoal
atrelou o agravante à execução perdeu objeto.
O exequente, na petição juntada às fls. 947/952, tomou as
providências para habilitação de todos os sucessores de João Colatrelli, manifestando,
com isso, a vontade de prosseguir com a causa contra todos os legitimados,
respeitadas as força da herança.
Por isso, se o agravante considerava inadmissível sua inclusão ex
officio, o requerimento deduzido às fls. 947/952, já deferido pelo Juízo a quo (fl.
953/954), tornou superada a questão.
No que tange à suspensão dos leilões, o pedido está igualmente
prejudicado, uma vez que o Juízo a quo sobrestou a alienação.
No momento, o feito aguarda a conclusão das diligências para
citação dos sucessores, o que vai ao encontro do interesse do agravante, sendo esse o
pleito principal deduzido no expediente defensivo.
Relativamente à anulação dos atos posteriores ao falecimento de
João Colatrelli, o pedido não vinga.
É verdade que o óbito do executado impunha a suspensão do
processo para habilitação do espólio ou herdeiros.
No entanto, a despeito de transcorridos quase oito anos da abertura
da sucessão, não se praticou nenhum ato relevante ou irreversível em prejuízo dos
sucessores.
Basta verificar que durante intervalo expressivo o feito esteve
sobrestado ante a pendência do inventário judicial, questão reputada prejudicial.
E, apesar do insucesso do inventário e da retomada da execução,
com posterior praceamento, a alienação se mostrou prejudicada por falta de lances.
Consoante inteligência do art. 282 do CPC, a nulidade não ocasiona

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031705-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
necessariamente a invalidação dos atos atingidos, sendo indispensável, para tanto, a
demonstração de prejuízo.
Deveras, nos termos do parágrafo primeiro do dispositivo, o “ato
[afetado pela nulidade] não será repetido nem sua falta será suprida quando não
prejudicar a parte”.
Assim, aliás, entende há muito o Superior Tribunal de Justiça, em
prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
1.
MORTE
DE
COEXECUTADO.
COMUNICAÇÃO TARDIA DO ÓBITO. 2. AUSÊNCIA DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7 DO
STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há como se
declarar a nulidade requerida, uma vez que, a despeito
do fato de o falecimento da parte gerar a suspensão do
processo, a jurisprudência do STJ entende ser necessária
a demonstração de prejuízo para que haja o
reconhecimento de eventual nulidade pela ausência de
suspensão do processo. Precedentes. 1.2. No caso em
análise, a recorrente, a pretexto de demonstrar prejuízo,
invoca danos a terceiros - herdeiros do falecido.
Entretanto, a agravante não tem legitimidade para
defender interesse alheio, e o prejuízo apto a gerar a
nulidade invocada deve ser próprio e concreto. 1.3. O
aresto recorrido não contém elementos que possam
afirmar a ocorrência, ou não, de prejuízo. Desse modo, o
acolhimento do inconformismo, segundo as alegações
vertidas nas razões do especial, demanda revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada
pela Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno improvido” (AgInt

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031705-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
no AREsp 1113428/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018);
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
DE
PATERNIDADE
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ/SUBSTITUTA (...) 3.
Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, a
inobservância do art. 265, I, do CPC, que determina a
suspensão do processo a partir da morte de uma das
partes, gera somente a nulidade relativa dos atos
praticados desde essa data, sendo válidos aqueles
praticados sem prejuízo dos interessados. Tratando-se
de nulidade relativa e inexistindo prejuízo à recorrente,
tem razão a Corte a quo em afastar a preliminar de
nulidade neste ponto (...) 5. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no REsp 1313970/TO, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016,
DJe 26/02/2016).
Nessa ordem, a despeito da continuidade da execução sem imediata
habilitação do espólio ou herdeiros, não se anulam os atos praticados posteriormente
ao óbito, uma vez que, além de não ter sido alegado prejuízo, não se praticou conduta
expropriatória nem irreversível.
Bem assim, não prospera a irresignação manifestada nesta alçada,
tornando despropositada, por conseguinte, a pretensão de recebimento de honorários
advocatícios.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva de
que o Juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha
sido fundamentadamente apreciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031705-84.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, nega-se provimento à parte conhecida do recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora